Tribunal: TJMT
Processo: 1021788-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021788-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo, Liminar, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CONSULTORIO DRA. LUCIANA NEDER LTDA - CNPJ: 28.222.869/0001-08 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve o entendimento de que o contribuinte tem direito ao recolhimento do ISSQN sob alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §1o, do Decreto-Lei no 406/1968.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação expressa sobre a existência de um terceiro administrador não sócio configura omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão embargado examinou os elementos essenciais da controvérsia tributária, concluindo que o consultório se enquadra nos critérios para a tributação fixa do ISSQN, com base na simplificação de sua estrutura operacional e na redução de vínculos empregatícios.

5. A questão relativa ao terceiro administrador não sócio não foi suscitada no agravo interno interposto pelo Município, configurando inovação recursal inadequada à via dos embargos de declaração.

6. A inexistência de manifestação expressa sobre o administrador não sócio não caracteriza omissão, pois a decisão foi suficientemente fundamentada em outros elementos considerados relevantes para o enquadramento tributário da sociedade.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada de forma adequada.

8. O uso reiterado e indevido dos embargos de declaração pode caracterizar abuso do direito de recorrer e ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se admite embargos de declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2o; Decreto-Lei no 406/1968, art. 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.646.190/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024, DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e manteve o entendimento de que o
Consultório Dra. Luciana Neder Ltda.
tem direito ao recolhimento do ISSQN sob alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §1o, do Decreto-Lei no 406/1968. (id. 266730892)

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso, por não ter se manifestado expressamente sobre a existência de um terceiro administrador não sócio, com total e exclusivo poder de administração, além de remuneração por
pro labore
, o que, segundo seu entendimento, afastaria o caráter pessoal da sociedade e inviabilizaria o enquadramento no regime de tributação diferenciada. (id. 269467776)

O agravado foi intimado e apresentou contrarrazões. (Id. 272231873)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, o acórdão embargado analisou os elementos centrais da controvérsia tributária, destacando que o consultório encerrou a maior parte das relações de emprego, passou a operar com estrutura simplificada e, portanto, atende aos critérios para a tributação fixa do ISSQN.

A ausência de manifestação expressa sobre a existência de um administrador externo não sócio não caracteriza omissão, uma vez que o acórdão está fundamentado em outros elementos dos autos, considerados suficientes para reconhecer o direito da sociedade ao regime de tributação diferenciada.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada para resolver a controvérsia.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 568/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

[...]

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão.

[...]

7. A insistência injustificada em novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de caráter manifestamente protelatório.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.646.190/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (
destaquei
)

Ademais, a questão referente a um terceiro administrador não sócio sequer foi cogitada no recurso de agravo interno interposto pelo Município (id. 215658156), tratando-se de inovação recursal suscitada em recurso inadequado à rediscussão do mérito da decisão.

Tal pretensão não encontra respaldo nos embargos de declaração, cuja finalidade é estritamente limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (
destaquei
)

Por fim, advirto o embargante de que a inovação recursal e a tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos podem caracterizar o recurso como meramente protelatório. Além disso, a insistência na sua interposição poderá ensejar a aplicação de multa em seu desfavor, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025